Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As notas fiscais que instruem a inicial, contendo a prova do recebimento dos produtos pela Ré, são suficientes para embasar a pretensão de cobrança e autorizam reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento alegado na exordial.
2. Incumbe à parte ré a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quanto à inexistência da dívida pelo pagamento, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
3. Apelação conhecida e não provida.